Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006865-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006270-48.2022.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada pelas Agravadas, no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, no exercício de 2022.
Considerando que a decisão agravada foi suspensa em razão da afetação do mandado de segurança de origem, pela decisão liminar proferida no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, pela Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça, o pedido de efeito suspensivo se encontra prejudicado.
Desse modo, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Int.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora